Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002213-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON KENNEDY PEREIRA - CPF: 304.270.611-72 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2114-07 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA INOMINADA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - DADOS SIGILOSOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, pois somente há a possibilidade de fornecer os dados cadastrais, desde que, mediante determinação judicial, sendo certo que não poderia ser compelida, extrajudicialmente, a prestar as informações à parte autora, diante do sigilo constitucionalmente assegurado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0002213-48.2015.8.11.0041 - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA INOMINADA
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgou procedente o pedido formulado por EDON KENNEDY PEREIRA contra o BANCO BRADESCO. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, a parte apelante recorre contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) inexistência de pretensão resistida – ausência de sucumbência – princípio da causalidade – inversão do ônus sucumbencial.

Requer, assim, o provimento da pretensão recursal, nos moldes fa fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, apresentou suas contrarrazões (id. 135289555 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento da via recursal, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0002213-48.2015.8.11.0041 - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA INOMINADA
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgou procedente o pedido formulado por EDON KENNEDY PEREIRA contra o BANCO BRADESCO. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge em saber quanto a existência ou inexistência de pretensão resistida à exibição de documento, do cabimento de sucumbência e da inversão do ônus sucumbencial.

Pois, bem.

Deflui dos autos ter a parte recorrida firmado instrumento particular de compromisso de venda e compra de fração ideal a que corresponderá unidade autônoma futura, e outras avenças (id. 135289544 - Pág. 17/id. 135289546 - Pág. 16) com a empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE LTDA, intermediada pela empresa J. Rocha Imóveis, para aquisição de imóvel no Condomínio Rio Manso, casa no 323, modelo: TN 57 2S, Fachada F2, 2o Etapa.

A parte apelada ao concretizar o negócio jurídico emitiu cheque sob no 000012, do Banco Bradesco S/A, agência 1871, no valor de R$ 18.643,31 (dezoito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), consoante id. 135289546 - Pág. 19, tendo sido devidamente compensado.

Contudo, a parte autora relata, na peça inaugural, que a empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE LTDA rescindiu o contrato acima mencionado por inadimplência, pois havia um débito de R$ 12.366,31 (doze mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e um reais).

O recorrido afirma que o cheque no valor de R$ 18.643,31 (dezoito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), entregue ao intermediário, estava incluso a importância que deu origem ao débito deduzido pela empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE LTDA.

Inconformado com a situação vivenciada, diz ter procurado obter informações perante à parte recorrente, para “aferir a responsabilidade para eventual retratação (...) mas recebeu somente o ofício ora anexado (doc. 09), em que consta a conta em que foi compensado, qual seja ag. 299330-9 da agência 0417, mas não sua titularidade” (id. 135289544 - Pág. 2), tendo motivada, assim, a ação em testilha.

A parte recorrente, a seu turno, diz ter prestadas as informações necessárias ao autor, dentro dos limites da norma vigente, diante da proteção legal ao sigilo bancário.

O Julgador de piso, ao prolatar a sentença, entendeu que “a apresentação dos documentos não enseja a perda do objeto e, em que pese a alegação do réu de que o auto detinha de meios alternativos para obtenção da informação desejada, uma vez demonstrada a recusa na via administrativa, a procedência do pedido é dever que se impõe” (id. 135289550 - Pág. 2), julgando procedente o pedido e condenando o banco ao pagamento de sucumbência.

Com efeito, insurge contra a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, por entender pela ausência de pretensão resistida, agindo dentro da norma legal.

DECIDO.

No que tange a exibição de documentos bancário o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1349453 pelo rito dos recurso repetitivos firmou a tese de que “A propositura

de

ação

cautelar

de exibição de documentos bancários (cópias

e

segunda

via

de

documentos)

é

cabível

como

medida preparatória

a

fim

de

instruir

a

ação

principal,

bastando

a demonstração

da

existência

de relação jurídica entre as partes, a comprovação

de

prévio pedido à instituição financeira não atendido em

prazo

razoável,

e

o

pagamento

do

custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

Verifico nos autos a existência de compensação pelo banco recorrente (id. 135289546 - Pág. 22) do cheque que se busca informação acerca do favorecido, portanto
,
resta demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes
.

Consta ainda dos autos ter o Apelado requerido informações sobre o beneficiário do crédito advindo pelo pagamento do cheque sob no 000012, do Banco Bradesco S/A, agência 1871, no valor de R$ 18.643,31 (dezoito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), o que foi prontamente atendido pela parte recorrente, cf. id. 135289546 - Pág. 22, dentro dos limites da legalidade.

Entretanto, o autor busca, por meio de Ação de Exibição de Documentos, a apresentação de dados pessoais do favorecido da cártula, cujo teor é sigiloso.

Contudo, o juízo singular julgou procedente o pedido formulado e arbitrou os honorários sucumbenciais.

A insurgência da parte apelante é quanto à impertinência da condenação no ônus de sucumbência, por entender que não ocorreu recusa ou resistência da parte em exibir os documentos. Assim, não
se mostra cabível a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Este e. Tribunal assentou que é injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa (TJ MT Ap 157546/2014).

O c. STJ, sobre o tema, já decidiu que, diante da
aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados (STJ
AREsp 815068/PR).

No caso em tela, a instituição financeira apelante apresentou o documento requerido administrativamente, observando a norma legal, haja vista que alguns dados são sigilosos. Assim sendo, ausente a pretensão resistida, o que descaracteriza a litigiosidade do feito, e, por conseguinte, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, incabível, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Eis a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL No 1839433 - SP (2019/0282208-5)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL.

CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 05/07/2018. Recurso especial interposto em 02/07/2019 e atribuído a este gabinete em 23/09/2019.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o ajuizamento de ação era procedimento indispensável para a quebra do sigilo dos dados do infrator, e se o recorrente deve ser condenado ao pagamento do ônus de sucumbência na hipótese.

3. O Marco Civil da Internet afirma a obrigatoriedade de ordem judicial para que os provedores de acesso e de aplicação apresentem dados considerados pessoais e sigilosos a interessados. Trata-se de a proteção necessária e esperada à privacidade e à intimidade dos usuários de aplicações da internet.

4. Essa proteção legalmente conferida aos usuários da internet foi o motivo do ajuizamento da ação pela recorrida e seus representantes, como meio de tentar identificar a pessoa que criou o perfil ofensivo à menor adolescente.

5. Na hipótese, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, ante a ausência de resistência por parte da recorrente em oferecer as informações solicitadas judicialmente.

6. Recurso especial conhecido e provido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.

Ação: de declaratória de obrigação de fazer combinada com preceito cominatório e pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALEX DE CASSIO AVANSI, em face da recorrente, na qual postulou a remoção de conteúdos ofensivos e a exibição de dados cadastrais relativos aos responsáveis pelo conteúdo ofensivo.

Sentença: julgou extinto o processo, porquanto houve perda superveniente do interesse de agir no tocante à remoção das publicações, bem como integral cumprimento da decisão que determinou o fornecimento de dados cadastrais do usuário. Condenou o recorrente nos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER ? Sentença de procedência ? APELO DO RÉU ?

Inadmissibilidade ? Responsabilidade pelos ônus do processo que é do provedor de conteúdo, à luz do art. 22, do Marco Civil da Internet ? Autor que, ademais, decaiu de parte ínfima de sua pretensão ? Art. 86, parágrafo único, NCPC. Sentença mantida ? RECURSO DESPROVIDO.

(fl. 241, e-STJ) Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados pelo Tribunal de origem.

Recurso especial: alega violação dos arts. 85, caput, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1022 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial. Alega que o Tribunal de origem não enfrentou os argumentos apresentados pelo recorrente que seriam capazes de infirmar a conclusão do julgado, tampouco observaram o entendimento jurisprudencial sobre a matéria em discussão.

Sustenta, ainda, que a ação ajuizada é medida necessária e obrigatória para o fim pretendido pelo recorrido, e decorre de exigência legal - Lei 12.965/14 - Marco Civil da Internet - e não do serviço prestado pelo recorrente, não sendo plausível, portanto, ser condenado em verbas sucumbenciais que não deu causa.

Aduz que a jurisprudência aponta no sentido de afastar o ônus sucumbencial, em procedimentos necessários, quando o provedor de internet não deu causa ao ajuizamento da ação, como ocorre na presente demanda, em que a parte somente teria acesso aos dados cadastrais de terceiro através de decisão judicial.

Por fim, requer que não seja obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/SP admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 312/313), determinando a subida dos autos ao STJ.

Relatados os autos, decide-se.

1. O propósito recursal consiste em determinar se o ajuizamento de ação era procedimento indispensável para a quebra do sigilo dos dados do infrator e, ainda, se o recorrente deve ser condenado ao pagamento do ônus de sucumbência na hipótese.

I. Da necessidade do requerimento judicial para fornecimento de dados sigilosos dos usuários de provedores de aplicação 2. Conforme relatado anteriormente, na hipótese em julgamento, o recorrente não ofereceu resistência em apresentar as informações requeridas judicialmente, tampouco apresentou qualquer renitência para excluir o perfil que ofendia a recorrida, após solicitação extrajudicial.

3. Com esse pressuposto, é fato que a Lei no 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, reafirmou a aplicação de diversos princípios constitucionais no âmbito da Internet.

4. Entre essas salvaguardas, o sigilo de dados do usuário de Internet em respeito à sua privacidade e à sua intimidade encontra posição privilegiada, conforme é possível verificar dos dispositivos do Marco Civil da Internet abaixo transcritos:

Art. 3o - A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: (...) II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; (...)

Art. 7o - O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

5. Por sua vez, o art. 10, caput e § 1o, e o art. 22 do Marco Civil da Internet afirma expressamente que o referido sigilo de dados dos usuários de Internet somente pode ser afastado por meio de uma decisão judicial devidamente fundamentada, in verbis:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata está lei, bem como os dados pessoais e do conteúdo de comunicação privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1o - O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitando o disposto no art. 7o.

(...)

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer AO JUIZ que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

6. Portanto, o Marco Civil da Internet afirma a obrigatoriedade de ordem judicial para que os provedores de acesso e de aplicação apresentem dados considerados pessoais e sigilosos a interessados.

Trata-se de a proteção necessária e esperada à privacidade e à intimidade dos usuários da Internet. De fato, esta categoria de informação já era reconhecida como sigilosa pela jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica no julgamento abaixo transcrito:

RHC - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SIGILO - Quando uma pessoa celebra contrato especificamente com uma empresa e fornece dados cadastrais, a idade, o salário, endereço. É evidente que o faz a fim de atender às exigências do contratante.

Contrata-se voluntariamente. Ninguém é compelido, é obrigado a ter aparelho telefônico tradicional ou celular. Entretanto, aquelas informações são reservadas, e aquilo que parece ou aparentemente é algo meramente formal pode ter conseqüências seríssimas; digamos, uma pessoa, um homem, resolva presentear uma moça com linha telefônica que esteja no seu nome. Não deseja, principalmente se for casado, que isto venha a público. Daí, é o próprio sistema da telefonia tradicional, quando a pessoa celebra contrato, estabelece, como regra, que o seu nome, seu endereço e o número constarão no catálogo; entretanto, se disser que não o deseja, a companhia não pode, de modo algum, fornecer tais dados. Da mesma maneira, temos cadastro nos bancos, entretanto, de uso confidencial para aquela instituição, e não para ser levado a conhecimento de terceiros. (RHC 8.493/SP, Sexta Turma, DJ 02/08/1999, p. 224) 7. Do referido julgado, extrai-se o seguinte trecho em que o eminente Ministro Relator, com percuciência, diz: "Não é permitida a divulgação, para terceiros, de dados cadastrais fornecidos em decorrência de formação contratual. A regra constitucional da inviolabilidade das conversas telefônicas repercute na garantia de se fazer passar, pelo crivo do judiciário, a autorização de informação de dados cadastrais a terceiros, autorização essa salutar em obséquio dos direitos humanos".

8. Essa proteção legalmente conferida aos usuários da internet foi o motivo do ajuizamento da ação pela recorrida e seus representantes, como meio de tentar identificar a pessoa que criou o perfil ofensivo à menor adolescente. Dessa forma, é correto compreender que o ajuizamento de ação judicial pela parte interessada é procedimento necessário para a obtenção dos dados do usuário infrator.

II. Do princípio da sucumbência 9. Cumpre questionar, neste momento, se seria aplicável o princípio da sucumbência, previsto no art. 20 do CPC/73 (correspondente ao art. 85 do CPC/2015), em ações judiciais que pleiteiam a apresentação de informações de usuários.

10. Este princípio da sucumbência afirma que a parte que se sagra vencedor de uma demanda judicial possui o direito de ser devidamente ressarcido pelas despesas que incorreu diante da necessidade de se valer da via judicial para assegurar o seu direito, pois como destaca a doutrina:

O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo:

Malheiros, 6a ed, 2009, p. 666) 11. Ademais, a jurisprudência do STJ está orientada para o reconhecimento da sucumbência com base no princípio da causalidade, isto é, responde pelos custos e honorários aquela parte que deu causa ao surgimento da demanda judicial. Abaixo estão apenas alguns exemplos dessa orientação:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 5.

Logo, ficando os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessária a condenação na verba honorária, sendo irrelevante o fato de que a jurisprudência do Tribunal de origem era favorável ao pedido quando da propositura da ação, por absoluta ausência de previsão legal. (REsp 1801071/RJ, Segunda Turma, DJe 19/06/2019) Em situações em que há a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 4. No caso, os agravantes deram causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por motivo superveniente, motivo pelo qual não se impõe ao agravado os ônus de sucumbência. (AgInt no AREsp 1388453/SP, Terceira Turma, DJe 23/05/2019) 12. Contudo, não se pode olvidar que há situações em que não há como indicar quem foi o vencido ou o vencedor da demanda, o que pode trazer dificuldades para a aplicação do princípio da causalidade.

13. Nesse sentido, inclusive, a doutrina aponta a não aplicação do princípio da causalidade em procedimentos necessários, quer dizer, em demandas que não se imputa a causa a nenhuma das partes, mas a uma necessidade legalmente existente, afirmando com isso a existência de princípio diverso, relacionado ao interesse das partes:

Ainda em função da insuficiência do princípio do sucumbimento, e, mesmo, da causalidade, como instrumento capaz de resolver todos os casos de responsabilidade pelas despesas do processo, a doutrina preconiza um princípio subsidiário diverso, que não aparece expresso em qualquer norma, mas que tem a sua aplicabilidade: o princípio do interesse, aplicado com variações. Pajardi, depois de apontar o princípio da causalidade como sendo aquele que não sofre limitações, divisa-lhe uma única exceção, constituída pelo processo necessário:

a derrogação tem em vista o caso especialíssimo em que o processo é inevitável. (CAHALI, Yusef Said. Honorários Advocatícios. São Paulo: RT, 3a ed., 1997, p. 44) III. Da necessidade da ação na hipótese 14. Na hipótese, como afirmado acima, ação foi ajuizada pela recorrida pois se tratava de um procedimento necessário ? isto é, legalmente previsto ? para a obtenção dos dados do usuário responsável pela criação da conta que divulgou conteúdos lesivos.

Tanto que a recorrente, neste recurso, não apresentou qualquer resistência tanto no atendimento da solicitação extrajudicial (remoção do perfil) quanto da ordem judicial (fornecimento de endereço IP e horários GMTs).

15. Em situações muito semelhantes à hipótese, esta Corte afastou os princípios da sucumbência e da causalidade, em razão da não resistência da parte requerida. Trata-se das situações em que, nas ações cautelares de exibição de documento, ainda sob a vigência do CPC/73, as partes rés apresentavam as informações solicitadas sem qualquer oposição, o que afastava a sucumbência pela causalidade.

Mencionem-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1377943/SP, Terceira Turma, DJe 21/02/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1434954/SP, Quarta Turma, DJe 12/08/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2.

Impossível conhecimento do recurso pela alínea "c" tendo em vista a ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas e o aresto vergastado. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1077000/PR, Sexta Turma, DJe 08/09/2009) 16. De fato, ainda na jurisprudência do STJ, percebe-se que, em uma oportunidade, a Terceira Turma afastou a sucumbência em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face de um provedor de aplicação para que este fornecesse o mesmo tipo de informação que a recorrida requereu junto ao recorrente. Naquele julgamento, mesmo antes do advento do Marco Civil da Internet consignou a necessidade de decisão judicial para a disponibilização de tais dados e afastou-se a sucumbência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÕES ACERCA DA ORIGEM DE MENSAGENS ELETRÔNICAS DIFAMATÓRIAS ANÔNIMAS PROFERIDAS POR MEIO DA INTERNET - LIDE CONTEMPORÂNEA - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR - ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO TITULAR DE CONTA DE E-MAIL - MANDADO JUDICIAL - NECESSIDADE - SIGILO DE DADOS - PRESERVAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO PROVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A presente controvérsia é uma daquelas questões que a vida moderna nos impõe analisar. Um remetente anônimo utiliza-se da Internet, para e por meio dela, ofender e denegrir a imagem e reputação de outrem. Outrora, a carta era um dos meios para tal.

Doravante, o e-mail e as mensagens eletrônicas (SMS), a substituíram. Todavia, o fim continua o mesmo: ofender sem ser descoberto. O caráter anônimo de tais instrumentos pode até incentivar tal conduta ilícita. Todavia, os meios existentes atualmente permitem rastrear e, portanto, localizar o autor das ofensas, ainda que no ambiente eletrônico.

II - À luz do que dispõe o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, infere-se que, somente por ordem judicial, frise-se, a ora recorrente, UNIVERSO ONLINE S. A., poderia permitir acesso a terceiros ao seu banco de dados cadastrais.

III - A medida cautelar de exibição de documentos é ação e, portanto, nessa qualidade, é devida a condenação da parte-ré ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

IV - Na espécie, contudo, não houve qualquer resistência da ora recorrente que, inclusive, na própria contestação, admitiu a possibilidade de fornecer os dados cadastrais, desde que, mediante determinação judicial, sendo certo que não poderia ser compelida, extrajudicialmente, a prestar as informações à autora, diante do sigilo constitucionalmente assegurado.

V - Dessa forma, como o acesso a dados cadastrais do titular de conta de e-mail (correio eletrônico) do provedor de Internet só pode ser determinada pela via judicial, por meio de mandado, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, apto a justificar a condenação nos ônus sucumbenciais.

VI - Recurso especial provido.

(REsp 1068904/RS, Terceira Turma, DJe 30/03/2011) 17. No cuidadoso voto do relator, pode-se destacar o seguinte trecho que resume de maneira concisa o entendimento apresentado pela Terceira Turma naquela oportunidade:

Todavia, como visto, a ora recorrente, UNIVERSO ONLINE S. A., não deu causa ao ajuizamento da presente demanda. Pelo contrário, a ora recorrida, DIRCE MACHADO POGLIA, só poderia ter acesso aos dados cadastrais do remetente das mensagens anônimas por meio de decisão judicial, em razão do sigilo constitucional que protege a intimidade das pessoas. É certo que tal proteção não prepondera sobre a liberdade de expressão e a própria vedação do anonimato (art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal), pois, conforme já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal "(...) não se pode esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis" (ut ADI n.o 2.566-0/DF, Relator Ministro Sidney Sanches, DJ de 27/02/2004).

Dessa forma, na realidade, como o acesso a dados cadastrais do titular de conta de e-mail do provedor de Internet só pode ser determinada pela via judicial, por meio de mandado, não há que se falar, data venia, em aplicação do princípio da causalidade, apto a justificar a condenação nos ônus sucumbenciais.

18. É fato que não se está diante de uma ação cautelar de exibição de documentos, mas o fundamento jurídico exposto nos julgados acima amolda-se perfeitamente à hipótese dos autos, não havendo motivo para qualquer diferenciação.

19. Diante de todo o exposto acima, conclui-se que tanto a recorrida, quanto o recorrente não deram causa à instauração do processo, não havendo, assim, que se aplicar a sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

IV. Da conclusão 20. Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, para afastar a atribuição do ônus sucumbenciais integralmente ao recorrente e fazer sua distribuição das custas de forma equânime entre as partes, incluindo os honorários advocatícios.

21. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de junho de 2020.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (REsp n. 1.839.433, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 01/07/2020.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para afastar a atribuição do ônus sucumbenciais à parte recorrente, por ausência de pretensão resistida, o que descaracteriza a litigiosidade do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022